Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-05.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702818-05.2025.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUYLHERME GONCALVES ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado na peça de Id n. 79101348, pois, não havendo comprovação de impedimento de acesso decorrente de falha sistêmica e tendo sido devidamente registrada a ciência da determinação precedente, a submissão aos prazos processuais deve ser observada. Intime-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator